Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.